Tribunal: TJSP
Processo: 9000901-83.2018.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso Ministerial. Unificação de Penas. Marco inicial. Data da última prisão. Livramento Condicional, Indulto e Comutação. Não provimento.
2-) Ao estabelecer-se a data da última prisão como marco temporal inicial para obtenção de benefícios da execução, deve-se excluir o livramento condicional, a comutação e o indulto. Inteligência das Súmulas 441 e 535 do STJ.

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso Ministerial. Unificação de Penas. Marco inicial. Data da última prisão. Livramento Condicional, Indulto e Comutação. Não provimento.
2-) Ao estabelecer-se a data da última prisão como marco temporal inicial para obtenção de benefícios da execução, deve-se excluir o livramento condicional, a comutação e o indulto. Inteligência das Súmulas 441 e 535 do STJ. Precedentes.
3-) Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000164438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal
no 9000901-83.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado APARECIDO
DA SILVA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 9000901-83.2018.8.26.0032 - 1a. Vara das Execuções Criminais de Araçatuba-
Voto no 1762
2
VOTO No 1762
Agravo em Execução Penal no 9000901-83.2018.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Juiz prolator da decisão: doutor Henrique de Castilho Jacinto
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Aparecido da Silva
Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso Ministerial. Unificação de Penas.
Marco inicial. Data da última prisão. Livramento Condicional, Indulto e Comutação. Não
provimento.
2-) Ao estabelecer-se a data da última prisão como marco temporal inicial
para obtenção de benefícios da execução, deve-se excluir o livramento condicional, a
comutação e o indulto. Inteligência das Súmulas 441 e 535 do STJ. Precedentes.
3-) Recurso não provido.
I Relatório
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público
do Estado de São Paulo contra r. decisão de fls. 11 que, ao proceder à soma das penas
do sentenciado Aparecido da Silva, não alterou a data-base para a concessão de
livramento condicional.
Em suas razões recursais, o agravante busca a reforma da r. decisão, ao
argumento de que a prática de novo crime no curso de cumprimento da pena acarreta a
fixação de nova data-base para a concessão de benefícios prisionais, inclusive
livramento condicional, indulto e comutação de penas, devendo ser considerada, para
tal fim, a data da última prisão do sentenciado. Entende não ser cabível, na hipótese, a
aplicação extensiva da Súmula no 441, do Superior Tribunal de Justiça, vez que restrita
aos casos de infração disciplinar sem conotação de crime (fls. 2/9).
Processado e contraminutado o agravo (fls. 37v/39v), a decisão ora
impugnada foi mantida (fls. 41).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 9000901-83.2018.8.26.0032 - 1a. Vara das Execuções Criminais de Araçatuba-
Voto no 1762
3
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do
recurso (fls. 46/50).
II - Fundamentação
O agravo não comporta provimento, em que pese as razões apresentadas.
Verte-se dos autos que o douto Magistrado unificou as penas do recorrido
e fixou como data-base para a concessão de futuros benefícios, a data da última prisão,
contudo, salientou que este marco fixado não abarcaria o prazo para a concessão do
livramento condicional (fls. 11).
Com efeito, o disposto no art. 111 da Lei de Execução Penal, ao tratar da
unificação das penas, não estabeleceu, de forma expressa, o termo inicial para a
concessão de novos benefícios e, conquanto a fixação da data da última prisão ou da
última infração disciplinar se revele como marco interruptivo escorreito para fins de
concessão de novos benefícios executórios, entende-se, no entanto, que tal interrupção
não se aplica ao livramento condicional, indulto e comutação de penas, vez que ausente
previsão legal para tanto.
É que a lei exige, quanto a estes, para fins de atendimento do requisito
objetivo, o cumprimento de percentual da reprimenda calculado sobre o total da pena
imposta ao sentenciado. Logo, a simples superveniência de nova condenação já altera
naturalmente o total da pena imposta ao sentenciado e, em consequência, o requisito
objetivo para esses institutos.
Portanto, na hipótese, há de ser aplicado analogicamente, o teor das
Súmulas 441 e 535 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, a falta grave não
interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional, comutação de pena ou
indulto.
Demais disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exclui esses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 9000901-83.2018.8.26.0032 - 1a. Vara das Execuções Criminais de Araçatuba-
Voto no 1762
4
benefícios da alteração de marco inicial em face da unificação das penas:
"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
NOVA CONDENAÇÃO.UNIFICAÇÃO DE PENAS. MARCO INTERRUPTIVO PARA
AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. AGRAVO PROVIDO. 1.
Nos termos da recente jurisprudência desta Corte Superior, o marco inicial pela
unificação das penas, tendo em vista a superveniência de nova condenação definitiva,
para fins de benefícios penais, é a data da última prisão, no caso de crimes cometidos
antes do início da execução da pena, e, nos casos de delitos cometidos no curso da
execução, a data do cometimento da última infração disciplinar. 2. Agravo provido
para determinar a data da última prisão como marco interruptivo para concessão dos
benefícios da execução, exceto livramento condicional, comutação e indulto, no caso de
crimes cometidos antes do início da execução da pena, e, nos casos de delitos
cometidos no curso da execução, a data do cometimento da última infração
disciplinar." (AgRg no HC 375.959/ES – 6a. T. – Rel. Min. Nefi Cordeiro – J.
23.8.2018 - P. 4.9.2018).
"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS.
ALTERAÇÃO DO MARCO INICIAL PARA NOVOS BENEFÍCIOS. EXCETO QUANTO
AO LIVRAMENTO CONDICIONAL, AO INDULTO E À COMUTAÇÃO DE PENA. 1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sobrevindo nova
condenação no curso da execução, opera-se a unificação das penas e a alteração do
termo inicial para a concessão de novos benefícios, exceto para fins de livramento
condicional, indulto e comutação de pena. 2. Agravo regimental desprovido." (AgRg
no HC 386517/SP - 6a T. - Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro – J. 5.4.2018 - P.
12.4.2018)).
"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
PENAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. QUESTÃO
ÚNICA SUSCITADA EM AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.
APRECIAÇÃO CONJUNTA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 111 E 118, AMBOS DA LEP; 86
E 88, AMBOS DO CP. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 9000901-83.2018.8.26.0032 - 1a. Vara das Execuções Criminais de Araçatuba-
Voto no 1762
5
DA DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. CARÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES
DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Trazida uma mesma questão ao argumento de negativa
de vigência de lei federal e de divergência jurisprudencial, se pelos dois fundamentos é
ultrapassado o juízo de admissibilidade, a análise de mérito é feita de uma só vez,
sendo desnecessário especificar por qual das alíneas está a se proceder no exame do
recurso especial. 2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento de que,
sobrevindo condenação no curso da execução penal, seja por fato anterior ou
posterior, a unificação das penas acarreta a interrupção dos prazos para concessão de
benefícios, prazo este que terá como novo marco inicial a data do trânsito em julgado
da nova condenação. Contudo, por ausência de expressa previsão legal, o Superior
Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que a interrupção dos prazos decorrentes
do trânsito em julgado da última condenação não altera a data-base para a concessão
dos benefícios relativos aos institutos do livramento condicional, do indulto, nem da
comutação das penas. [...]." (AgRg no REsp 1651378/MS – 6a T. - Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior – J. 25.4.2017 – P. 3.5.2018).
Na linha deste raciocínio, tem-se que a r. decisão ora agravada deve ser
confirmada por seus fundamentos.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.